Tribunal: TJBA
Processo: 8004107-59.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004107-59.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GEILSON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
Roubo
simples

(ART
.
157,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
).
Penas de multa e 0
4
(
quatro
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão.
regime
semiaberto.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
In
acolhimento.
Alegação de Incoerências
no depoimento da vítima.
Crime patrimonial.
Palavra da vítima. Elevado valor probatório. Narrativa
coesa e
coerente com as demais provas dos autos.
Ré
u
flagrad
o
na posse d
o veículo da vítima.
Depoimento policia
l
consentâneo com as demais provas coligidas aos autos. Narrativa
harmônica
.
Meio de prova idôneo.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
Negativa d
o
ré
u não comprovada. provas que não infirmam a versão acusatória.

Dosimetria.
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime
. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA.

Parecer ministerial pelo improvimento.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
e

im
PROVI
d
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004107-59.2023.8.05.0250, provenientes da Comarca de
S
imões Filho
/BA, em que figuram, como Apelante

GEILSON SILVA SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER DO RECURSO e
D
AR PROVIMENTO,

para absolver o réu George Félix dos Santos pela prática do delito do
art.
157
,
caput
,
d
o Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06